Tribunal: TJMT
Processo: 1004815-36.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004815-36.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUARUJA COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 12.226.699/0001-91 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), LUCIMARA DOS SANTOS LIMA 34564550896 - CNPJ: 28.741.516/0001-06 (APELANTE), PANTANAL SOLUCOES EM FERRO E ACO LTDA. - CNPJ: 07.529.870/0001-00 (APELANTE), SEBASTIAO MORBI CLAUDINO - CPF: 049.171.758-01 (ADVOGADO), BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA - CNPJ: 11.980.247/0001-38 (APELANTE), JULIANO ASSIS MARQUES DE AGUIAR - CPF: 325.045.148-75 (ADVOGADO), MARCOS DERVAL BELLEI - CPF: 032.748.008-48 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), GUARUJA COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 12.226.699/0001-91 (APELANTE), BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA - CNPJ: 11.980.247/0001-38 (APELADO), JULIANO ASSIS MARQUES DE AGUIAR - CPF: 325.045.148-75 (ADVOGADO), LUCIMARA DOS SANTOS LIMA 34564550896 - CNPJ: 28.741.516/0001-06 (APELADO), MARCOS DERVAL BELLEI - CPF: 032.748.008-48 (ADVOGADO), PANTANAL SOLUCOES EM FERRO E ACO LTDA. - CNPJ: 07.529.870/0001-00 (APELADO), SEBASTIAO MORBI CLAUDINO - CPF: 049.171.758-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DAS DEMANDADAS – DANO MATERIAL CONFIGIRADO – LUCROS CESSANTES DESCABIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Por ser incontroversa a participação da relação jurídica das demandadas (venda da matéria prima para fabricação das caçambas e emissão de nota fiscal), sem a prova da entrega, mantém-se a r. sentença de afastou a ilegitimidade passiva das mesmas.

P
ara ter direito ao recebimento de lucros cessantes, necessita o autor comprovar o que razoavelmente deixou de lucrar, como consequência de evento danoso praticado por outrem. Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004815-36.2020.8.11.0003

APELANTE:
PANTANAL SOLUCOES EM FERRO E ACO LTDA. e outros (2)

APELADO:
GUARUJA COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME e outros (3)

Processo:

A
ção de obrigação de fazer com antecipação da tutela de urgência c/c indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por GUARUJÁ COMÉRCIO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA em desfavor de LUCIMARA DOS SANTOS LIMA, PANTANAL SOLUÇÕES EM FERRO E AÇO LTDA e BR STEEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA.

RELATÓRIO

Apelos interpostos por
BR STEEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA., PANTANAL SOLUÇÕES EM FERRO E AÇO LTDA. e GUARUJÁ COMÉRCIO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. de sentença que julgou
parcialmente procedente a
a
ção de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por Guarujá Comércio Transportes e Serviços Ltda. em desfavor de Lucimara dos Santos Lima, Pantanal Soluções Em Ferro e Aço Ltda. e Br Steel Indústria e Comércio de Aço Ltda.,
para condenar
solidariamente as demandadas ao ressarcimento da quantia de R$ R$ 49.999,98 (quarenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, c/c o artigo 161, § 1°, do CTN, e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso, bem como ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC
.

Em seu apelo
BR STEEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA. (Id 210097892), defende sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente demanda. Aduz que não
fez parte do direito material objeto da ação, já que não participou da relação negocial entabulada entre a autora e a empresa Starky (Lucimara Lima), empresa que lhe vendeu e se comprometeu a realizar a entrega das 25 caçambas.

Alega que
somente forneceu a matéria prima, em relação comercial firmada com a empresa Pantanal, que adquiriu o aço para dobrar e vender a empresa Starky (Lucimara Lima), responsável exclusiva pela venda do produto a consumidora final, Guarujá.

Afirma que
,
a pedido da compradora Pantanal, a nota fiscal do aço vendido por esta recorrente, foi emitida em nome da Apelada/autora. Todavia, não houve, em nenhum momento, qualquer negociação ou relação comercial entre a Apelante e a Apelada,
o que afasta, no seu entender,
sua responsabilidade pela venda e entrega de caçambas, que foram adquiridas pela recorrida junto à Lucimara Lima, razão pela qual, não devia ter figurado na presente ação, quiçá ser condenada a reembolsar os valores pagos pelos produtos não recebidos.

Após discorrer sobre a responsabilidade exclusiva da vendedora pede o provimento do recurso a fim de reconhecer sua ilegitimidade passiva e, caso ultrapassada, seja afastada sua responsabilidade por não ter se comprometido com a entrega do material adquirido pela Apelada.

PANTANAL SOLUÇÕES EM FERRO E AÇO LTDA. (Id 210097894), por sua vez, em seu apelo, explica
que a negociação se deu exclusivamente entre a Requerente (Guarujá) e a Primeira Requerida (Starky Serralheria), sem nenhuma participação da Segunda Requerida (Pantanal) e nem mesmo da Terceira Requerida (BR Steel). Na verdade, tanto a Pantanal, quanto a BR Steel, tão somente venderam e entregaram a matéria prima necessária para a fabricação das caçambas, mas em momento algum venderam ou prometeram entregar caçambas à Guarujá. Ademais, em nenhum momento a Pantanal participou da negociação tabulada entre a Guarujá e a Starky, ou seja, a Pantanal limitou-se a vender e entregar o material para fabricação das caçambas.
A par disso, pede seja reconhecida sua ilegitimidade passiva.

Explica que a BR Steel é uma empresa que fabrica e distribui produtos trefilados de metal, fazendo a venda no atacado, enquanto a Pantanal compra os produtos da BR Steel para revendê-los no varejo. Anota que
a responsabilidade da Pantanal e da BR Steel se limitou a venda e entrega de parte do material necessário à confecção das caçambas e isto foi cumprido integralmente.
Acrescenta que
a Pantanal não participou da negociação e contração da fabricação das caçambas entre a Guarujá e a Starky Serralheria, sendo certo que tais tratativas deu-se unicamente entre a Requerente e a Starky Serralheria.

Ao final, pede o provimento do recurso e a condenação da requerente ao pagamento do ônus de sucumbência.

Em seu apelo (Id 210097897), GUARUJA COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA – ME, pede inicialmente a concessão da justiça gratuita e a condenação das requeridas ao pagamento dos lucros cessantes, no valor de R$22.500,00. Para tanto, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pela empresa BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO LTDA., pelo desprovimento (Id 210097927).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelos interpostos por
BR STEEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA., PANTANAL SOLUÇÕES EM FERRO E AÇO LTDA. e GUARUJÁ COMÉRCIO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. de sentença que julgou
parcialmente procedente a
a
ção de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por GUARUJÁ COMÉRCIO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. em desfavor de LUCIMARA DOS SANTOS LIMA, PANTANAL SOLUÇÕES EM FERRO E AÇO LTDA. e BR STEEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA.,
para condenar
solidariamente as demandadas ao ressarcimento da quantia de R$ R$ 49.999,98 (quarenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, c/c o artigo 161, § 1°, do CTN, e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso, bem como ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC
.

De início, registra-se que desde 31.05.2021 foi concedida a tutela de urgência pleiteada e determinada a penhora
on line

do valor constante da Nota Fiscal: R$ 49.999,98 junto às contas da empresa que emitiu a nota: BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO LTDA 11.980.247/0001-38, cuja decisão não foi objeto de recurso voluntário.

Pois bem. De início como bem andou a r. sentença recorrida, as empresas PANTANAL SOLUÇÕES EM FERRO e AÇO LTDA e BR STEEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA. são parte legítimas para figurarem na lide, especialmente porque é incontroversa a participação da relação jurídica (venda da matéria prima para fabricação das caçambas e emissão de nota fiscal), sem a prova da entrega.

É sabido que a nota fiscal desacompanhada de outro comprovante de entrega e recebimento, não é prova suficiente para presumir a tradição da mercadoria.

Desse modo, competia as empresas demandadas comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida pela autora, nos moldes do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, especialmente a entrega da mercadoria decorrente da relação jurídica descrita na nota fiscal, cujo mister não se desincumbiram a contento.

Nesse enredo, sem a comprovação do recebimento dos produtos pela empresa autora/apelada e por Lucimara ou, outra prova do envio e assinatura do recebedor, mantém-se a r. sentença de parcial procedência que reconheceu a responsabilidade solidária entre a vendedora STARKY SERRALHERIA (
LUCIMARA DOS SANTOS LIMA), a PANTANAL SOLUÇÕES EM FERRO E ACO LTDA (intermediária e fornecedora da matéria prima, e-mail Id 210103218, p. 1 e 2) e BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA. (intermediária e fornecedora da matéria prima; emissora da Nota Fiscal, Id 210103218, p. 3 e quem passou o cartão do BNDS da parte autora, Id 210103219, p. 2).

Quanto ao apelo da autora
GUARUJA COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA – ME, nome fantasia LIMPA JA, p
ara ter direito ao recebimento de lucros cessantes, necessita o autor comprovar o que razoavelmente deixou de lucrar, como consequência de evento danoso praticado por outrem. Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. 3. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Por oportuno, colaciona-se fragmento da r. sentença:

“(...)

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA

Suscitou, as requeridas (PANTANAL E BR STEL), ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda.

Bem de ver que a aferição da legitimidade ad causam se opera in status assertionis, ou seja, à luz da causa de pedir e do pedido deduzidos na petição inicial. (...)

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade de parte suscitada pelo requerido.

REVELIA

A requerida LUCIMARA DOS SANTOS LIMA, embora devidamente citada, não apresentou contestação, de modo que devem ser aplicados os efeitos da revelia previstos no artigo 344, do referido diploma legal.

Logo, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, no que tange a aludida requerida. (...)

MÉRITO

No caso dos autos a parte autora adquiriu material junto às requeridas PANTANAL SOLUÇÕES EM FERRO E AÇO LTDA e BR STEEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA para confecção de caçambas pela requerida LUCIMARA DOS SANTOS LIMA.

O autor afirma que, apesar de estar pagando as parcelas do cartão BNDS, utilizado para a compra da matéria prima, ainda não recebeu as caçambas conforme negociação realizada com a requerida LUCIMARA DOS SANTOS LIMA.

Pois bem, a compra de matéria prima junto as PANTANAL SOLUÇÕES EM FERRO E AÇO LTDA e BR STEEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA é incontroversa nos autos, podendo ser constadas nos documentos de id. 59782213 (declaração) e id. 30423284 (nota fiscal).

No entanto, apesar de comprovada a compra do material, as requeridas não comprovaram que realizaram a entrega, nem para o autor ou para a requerida responsável pela confecção das caçambas, não acostaram aos autos, comprovante de entrega, de frete ou qualquer outro documento elucidativo da questão.

Sendo este o panorama dos autos, a lide resolve-se pela análise do acervo probatório que compõe o caderno processual, orientada pelas regras de divisão do ônus da prova. (...)

In casu, o autor comprovou a compra da matéria prima, as requeridas, por sua vez não comprovaram a entrega do material adquirido pela parte autora.

Nesse panorama, ante a ausência de contestação da requerida (LUCIMAR), e à míngua de qualquer elemento de convicção que coloque em dúvida o acervo probatório apresentado pela parte autora, visto que, incumbe à parte demandada a prova sobre a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC, o dever de indenizar pelos danos materiais provocados a parte autora, ficou evidenciada.

DANO MATERIAL

Pois bem, ante a incontroversa compra dos materiais pela parte autora, para a confecção de caçambas, e pela ausência de recebimento do produto, a parcial procedência do pedido para condenação das requeridas é medida que se impõe. Portanto, entendo que restou demonstrado o prejuízo causado à parte autora, devendo as requeridas serem condenadas ao pagamento da indenização a título de danos materiais com as devidas correções.

Para aferir o quantum devido, é necessário analisar os documentos carreados pela parte autora.

Encontra-se no id. d. 30423284 nota fiscal emitida no valor de R$ 49.999,98 pela requerida BR STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA, venda intermediada pela requerida PANTANAL SOLUÇÕES EM FERRO E ACO LTDA, de material a ser entregue a requerida LUCIMARA DOS SANTOS LIMA, paga com o cartão BNDS da parte autora. (...)

Diante disso, deve ser considerado para fins de restituição de valores somente as notas de id. 30423284 que perfaz o total de R$ 49.999,98.

LUCROS CESSANTES

No que tange ao pleito de condenação das requeridas ao dano material na modalidade lucros cessantes, o autor não trouxe aos autos qualquer elemento de convicção robusto acerca dos valores que deixou de lucrar em razão dos fatos apontados, sendo que a mera alegação de perda financeira se baseando apenas em projeções íntimas e imaginárias, não perfaz prova idônea para eventual condenação no sentido pugnado. (...)

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido. (...)

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para
CONDENAR
solidariamente as demandadas ao ressarcimento da quantia de R$ R$ 49.999,98 (quarenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, c/c o artigo 161, § 1°, do CTN, e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso.

CONDENO
a requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

DECLARO A EXTINÇÃO
do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil”.

Posto isso,
nega-se provimento
aos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024